Tribunal: TJBA
Processo: 0500492-75.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500492-75.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIRASSOL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Advogado(s)
:
ANIS ANDRADE KHOURI

APELADO: ASPIL ASPIRACAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
HEITOR BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CONTÊINERES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO. ENTREGA DE PRODUTOS EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS. CONTÊINERES DE 3M3 ENTREGUES EM SUBSTITUIÇÃO AOS 5M3 EXPRESSAMENTE CONTRATADOS. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA E INEQUÍVOCA. PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO E PEDIDO CONTENDO ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS. NECESSIDADE POSTERIOR DE AMPLIAÇÃO EVIDENCIADA PELOS PRÓPRIOS DOCUMENTOS DA APELANTE. CONTRATO DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADA JUNTO À PETROBRÁS. RIGOR TÉCNICO EXIGIDO EM CONTRATOS COM EMPRESA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERCIAL POR DETERIORAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. IRRELEVÂNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA DEMONSTRAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. COMPETÊNCIA DO RÉU PARA DEMONSTRAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS. NÃO DESINCUMBÊNCIA SATISFATÓRIA. MERAS ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO TÉCNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÃO DE CONTÊINERES SUBSTITUTOS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DA ATIVIDADE. DANOS EMERGENTES CARACTERIZADOS. NEXO CAUSAL EVIDENTE. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA NÃO CUMPRIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, CPC. MAJORAÇÃO PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500492-75.2015.8.05.0039, em que figuram como apelante MIRASSOL COMERCIAL INDUSTRIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. e como apelado ASPIL ASPIRACAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.